Tribunal: STF
Processo: HC 262556
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.9.2025, por Ageu Motta e Lucas Resler dos Santos, advogados, em benefício de Jorge Leonor dos Santos Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.9.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.023.176/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de vinte e sete anos, cinco meses e vinte e nove dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de crimes de roubo majorado, tráfico de drogas majorado e associação criminosa, com término previsto para 4.10.2037. 



    3. Em 18.6.2025, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Oitava RAJ da comarca de São José do Rio Preto/SP (Execução Penal n. 7000006-88.2020.8.26.0032) deferiu o pedido de livramento condicional requerido pela defesa do paciente. 



    4. Buscando reforma da decisão do juízo da execução criminal, 
o Ministério Público estadual interpôs o Agravo em Execução Penal 
n. 0003171-17.2025.8.26.0154, provido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, “para cassar a decisão proferida e determinar o retorno do agravado Jorge Leonor dos Santos Júnior para o regime anterior (semiaberto), para que seja submetido ao exame criminológico antes de nova análise do cumprimento do requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional” (fl. 1, e-doc. 9). Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 



    I. Caso em Exame 



    Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu livramento condicional a Jorge Leonor dos Santos Júnior, sem exame criminológico. 



    II. Questão em Discussão 



    A questão em discussão consiste em determinar se a concessão 
de livramento condicional sem exame criminológico é adequada, considerando a reincidência e a natureza dos crimes cometidos pelo agravado. 



    III. Razões de Decidir 



    O agravado é reincidente em crime doloso, condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes) e pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça (diversos delitos de roubo majorado), além do crime de associação criminosa, tendo ainda longa pena a cumprir (TCP previsto para 4/10/2037). A análise do Boletim Informativo comprova a prática de 4 (quatro) faltas disciplinares de natureza grave (última falta cometida em 2018), tudo a justificar a análise detida do mérito para fins de livramento condicional. O exame criminológico é necessário para assegurar o cumprimento do requisito subjetivo para o livramento condicional, conforme art. 83, parágrafo único, do Código Penal. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    Recurso provido. Decisão reformada para determinar o retorno do agravado ao regime anterior (semiaberto) para que seja submetido ao exame criminológico antes de nova análise do pedido de livramento condicional. Tese de julgamento: 1. A concessão de livramento condicional requer a comprovação de mérito ao sentenciado” (fl. 2, 
e-doc. 9). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.023.176/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 5.8.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, em 5.9.2025, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 11).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a autoridade coatora determinou a realização do exame criminológico, sem fundamentos válidos, observando-se que a última falta disciplinar ocorreu há mais de 6 anos, citando a ‘longa pena’ como um fator preponderante. As fundamentações citadas não são válidas para a requisição do exame criminológico” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “conforme boletim informativo e atestado de comportamento carcerário em anexo, o Paciente apresenta BOM comportamento carcerário e não praticou faltas disciplinares nos últimos seis anos” (fl. 6-7, 
e-doc. 1).



    Acrescentam que, “para fins de livramento condicional, o requisito objetivo foi cumprido e não foi objeto de recurso. No que se refere ao requisito subjetivo, no caso concreto também há o seu preenchimento, tanto que houve o deferimento do direito pelo Nobre Julgador a quo. Nesse sentido, o paciente apresenta conduta compatível para obtenção do direito pleiteado, esclarecendo que o sistema prima pela progressividade e reinserção social, desde que o agente não apresente, atualmente, conduta que o desabone” (fl. 7, e-doc.1).



    Argumentam que “condutas anteriores e alegações de periculosidade em abstrato não podem servir como parâmetro para a obtenção de direitos, pois deve ser analisado se, no momento, após a situação prisional atual, foi praticada qualquer conduta desabonadora” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Posto isso, respeitosamente requer: 



    (a) a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos do acórdão proferido e reestabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu o livramento condicional. 



    (b) a concessão da ordem em DEFINITIVO, consolidando-se o pedido em sede de liminar” (fl. 11, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    8. Na espécie, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Oitava RAJ da comarca de São José do Rio Preto/SP (Execução Penal n. 7000006-88.2020.8.26.0032) deferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “JORGE LEONOR DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, requereu o livramento condicional. 



    O Ministério Público emite parecer pela realização do exame criminológico. 



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao exame criminológico, considerando que o Superior Tribunal de Justiça julgou caso deste Deecrim (HC 966648/SP), a determinar que, para as condenações anteriores à Lei 14.843/24, não se aplica a exigência do exame criminológico 



    ‘... em relação à obrigatoriedade do exame criminológico, a Sexta Turma já afirmou a irretroatividade do art. 112, § 1º, da LEP. Confira-se: ‘[...] 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 
da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 
n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)’. No mesmo sentido, mudando o que deve ser mudado, menciono as seguintes decisões monocráticas: HC n. 926.021/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 5/8/2024; HC n. 925.335/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe 2/7/2024; HC 
n. 924.158/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe 1º/7/2024. À vista do exposto, defiro a liminar para, até o julgamento deste habeas corpus, afastar a retroatividade da lei penal mais gravosa e restabelecer os efeitos da decisão do Juiz da VEC (HABEAS CORPUS Nº 966648/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 09/12/24"].



    Nestes termos, portanto, não é obrigatório o exame criminológico, mantém-se a avaliação que já foi feita.



    Limitando adequadamente o conteúdo do bom comportamento, leciona Mirabete: (...)



    Neste caso, conforme cálculo às fls., alcançará o lapso temporal suficiente para a obtenção do livramento condicional na data de 20/6/2025 e, conforme boletim informativo, atestado comprobatório de comportamento carcerário e atestado firmado, apresenta boa conduta carcerária. Além disso, não recebeu parecer desfavorável na avaliação realizada. 



    Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de LIVRAMENTO CONDICIONAL a(o) sentenciado(a) JORGE LEONOR DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 420.365.908-61, RG: 48576611-5, RGC: 48576611, RJI: 170213821-23, Centro de Progressão Penitenciária ‘Dr. Javert de Andrade’, mediante as condições abaixo, OBSERVANDO-SE QUE SOMENTE DEVERÁ SE CUMPRIDO EM 20/6/2025, DATA DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL NECESSÁRIO, EXCETO SE HOUVER PRÁTICA DE FALTA GRAVE ATÉ A DATA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL, OU NOTÍCIA DE PRISÃO POR OUTRO PROCESSO, mediante as condições abaixo” (e-doc. 7). 



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo cassou a decisão do juízo da execução e condicionou a análise do pedido de livramento condicional à prévia realização de exame criminológico. Estes os fundamentos adotados pela Desembargadora Marcia Monassi, Relatora do Agravo de Execução n. 0003171-17.2025.8.26.0154:



    “Assiste razão ao agravante. 



    Analisando os autos, verifico que o agravado, condenado pela prática de crime equiparado a hediondo e reincidente em crime doloso, cumpre pena total de 27 (vinte e sete) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão pelo cometimento do delito do art. 33 caput c/c art. 40 caput, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, além dos delitos do art. 157 § 2º, I, II c/c art. 14 caput, II, art. 157 § 2º, I, II (duas vezes), 70 caput, art. 157 § 2º, I, II, V (três vezes) c/c art.70 caput, art. 157 § 2º, I, II c/c art. 69 caput e art. 288 [parágrafo] único c/c art. 69 caput, todos do Código Penal (fls. 1204/1210 da execução).



    Conforme o cálculo de penas apresentado, o término do cumprimento da reprimenda está previsto para 4/10/2037 
(fls. 1164/1170 da execução). 



    Às fls. 1108/1116 da execução, pugnou o agravado pela concessão do livramento condicional, alegando preencher todos os requisitos necessários. 



    O Ministério Público, em parecer acostado às fls. 1128, manifestou-se pelo indeferimento do pedido. 



    Às fls. 1130 determinou a juíza de origem pela avaliação do perfil criminológico do agravado, razão pela qual foi apresentado o laudo às fls. 1171/1185 da execução. 



    Após, na decisão agravada, decidiu a juíza de origem pelo deferimento do pedido de livramento condicional, em decisão em que fez constar a inaplicabilidade das alterações impostas pela Lei nº 14.843/2024, em razão dos crimes terem sido praticados anteriormente (fls. 1191/1193 da execução). 



    Irresignado, pugna o agravante pela cassação da decisão proferida para que seja submetido o agravado ao exame criminológico.



    Com razão o agravante. A decisão deve ser reformada. 



    Da análise dos autos, observo que o agravado, condenado pela prática de crime equiparado a hediondo e reincidente em crime doloso, cumpre pena que supera os 27 (vinte e sete) anos pelo cometimento de delito grave (tráfico de entorpecentes) e por crimes cometidos com violência ou grave ameaça (diversos delitos de roubo majorado), além do delito de associação criminosa, e tem ainda longa pena a cumprir (TCP previsto somente para 4/10/2037), o que, por si só, justifica a análise detida do mérito para fins de livramento condicional.



    Ademais, da análise do Boletim Informativo de fls. 1171/1185 da execução, é possível comprovar a prática de 4 (quatro) faltas disciplinares de natureza grave (por agressão, dano ao patrimônio público e apreensão de entorpecente com visita), tendo sido a última falta cometida em 10/10/2018, tudo a comprovar a necessidade de análise detida do mérito do agravante para fins de livramento condicional. 



    Evidente, pois, que a simples apresentação de atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente para assegurar o preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que o exame é um instrumento adicional que permite ao magistrado maior segurança para decidir, eis que oferece melhor aferição nos casos em que existam reais dúvidas acerca da condição do executado, exatamente a hipótese dos autos. 



    Neste sentido o art. 83, parágrafo único, do Código Penal que impõe a análise das condições pessoais para os condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Vejamos:



    Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 
2 (dois) anos, desde que: (...) 



    III comprovado: 



    a) bom comportamento durante a execução da pena; 



    b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses:



    c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 



    d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; 



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de 
fazê-lo, o dano causado pela infração; 



    V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.



    Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.



    De acordo com o artigo supratranscrito, verifica-se que o cumprimento do requisito objetivo e o atestado de bom comportamento carcerário não são suficientes para comprovar o mérito necessário para fins de livramento condicional, uma vez que somente com o acostamento do exame criminológico serão sanadas as reais e concretas dúvidas acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo pelo agravante. 



    Nesse ponto ressalto o citado Tema 1161 do STJ, que firmou a seguinte tese em 19/9/2023: ‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’. 



    Diante disso é prudente e razoável uma avaliação mais detida do mérito do agravado, sopesando-se a viabilidade da concessão do livramento condicional em conjunto com os demais elementos.



    Ante o exposto, conheço o recurso de agravo em execução penal defensivo, e, no mérito, dou provimento para cassar a decisão proferida e determinar o retorno do agravado Jorge Leonor dos Santos Júnior para o regime anterior (semiaberto), para que seja submetido ao exame criminológico antes de nova análise do cumprimento do requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional” 
(fls. 4-8, e-doc. 9).



    10. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, posteriormente ratificada pela Quinta Turma:



    “Da determinação de realização de exame criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional 



    A legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante o cumprimento da pena como condição subjetiva para o livramento condicional, dentre outros requisitos: (...)



    Ademais, o Juiz da Execução, ou mesmo o Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, pode determinar, diante das peculiaridades do caso, a realização do aludido exame para a formação do seu convencimento, nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 



    O tema, embora se tratando de progressão de regime, também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal: ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’.



    De outro lado, a jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal.



    Assim sendo, a gravidade abstrata dos crimes praticados, eventual grande quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não constituem fundamento idôneo a justificar a realização de exame criminológico. 



    Como se pode ver da leitura do voto condutor do acórdão ora impugnado, a despeito de ter feito alusão à a gravidade dos delitos cometidos e à incabível longevidade da pena a cumprir, o Tribunal de Justiça entendeu necessária a realização do exame criminológico pelo fato de que, ‘da análise do Boletim Informativo de e-STJ fls. 1171-1185 da execução, é possível comprovar a prática de 4 (quatro) faltas disciplinares de natureza grave (por agressão, dano ao patrimônio público e apreensão de entorpecente com visita), tendo sido a última falta cometida em 10/10/2018, tudo a comprovar a necessidade de análise detida do mérito do agravante para fins de livramento condicional’ (e-STJ fl. 68). 



    Posto esse contexto, vê-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que faltas graves justificam a realização de exame criminológico, para fins de livramento condicional. Confira-se: (...)



    Ademais, para as infrações praticadas há mais de um ano ou já reabilitadas, destaco o seguinte precedente:



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES MÉDIAS E GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 



    2. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 



    3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. (...)



    5. Habeas corpus não conhecido’ (HC n. 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).



    De fato, conforme já decidiu esta Corte: ‘A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário’ (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). Na mesma linha, (...). 



    De se pontuar, inclusive, que, em recente julgamento do Recurso Especial n. 1.970.217/MG (Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1º/6/2023), na sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 
n. 1.161), em sessão de 24/5/2023, a Terceira Seção desta Corte firmou tese no sentido de que ‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’. 



    Tudo isso ponderado, não ficou demonstrada a existência, no caso concreto, de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-8, e-doc. 10).



    11. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (livramento condicional) e os fundamentos apresentados pelo Tribunal paulista, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico.



    A realização do exame criminológico é possível e necessária no caso sob exame, especialmente em se tratando de paciente multirreincidente, com longa pena a cumprir e histórico de faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução penal. 



    Sobre o tema, registre-se o que assentou o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida na Execução Penal n. 32:



    “Em relação ao requisito subjetivo, conforme salientado pela PGR, é necessária a realização de exame criminológico junto ao sentenciado, conforme permissivo do artigo 122, § 1º, da Lei de Execuções Penais, sendo insuficiente a mera juntada do atestado de bom comportamento carcerário. 



    Algumas circunstâncias de fato, quando presentes, recomendam uma especial cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime prisional e de livramento condicional. Entre tais fatores de ponderação, de um modo geral, podem ser mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza do crime objeto da condenação, a gravidade concreta dos atos praticados, o desrespeito a medidas cautelares diversas fixadas, a múltipla reincidência do agente, o histórico prisional conturbado do sentenciado e a eventual conclusão desfavorável em avaliação psicológica ou social. 



    No curso da execução se pode avaliar a adequação do pedido de progressão de regime prisional e de livramento condicional, com real ponderação dos diversos aspectos relacionados ao sentenciado e ao princípio da individualização da pena. 



    Em situações tais, poderá o Magistrado condutor da execução penal valer-se de elementos informativos que vão além do simples atestado de bom comportamento carcerário, o qual, via de regra, é expedido quase automaticamente, sempre que ausente falta disciplinar de natureza grave nos meses antecedentes. 



    A elaboração de exame criminológico é importante para subsidiar a decisão, seja para conceder a progressão, seja para acautelar o corpo social, seja para viabilizar mais tempo para o reeducando assimilar a terapêutica penal, desde que a sua decisão apresente fundamentação idônea. (...)



    Portanto, o ‘atestado de bom comportamento’, embora seja um elemento importante a ser levado em conta, não supre, em todo e qualquer caso, a necessidade de avaliar-se concretamente o mérito do sentenciado para a progressão de regime e para o livramento condicional. Em outras palavras, tal atestado, expedido no âmbito administrativo, não tem força vinculante sobre a decisão do Poder Judiciário no caso concreto. (...)



    O exame criminológico, portanto, consubstancia-se em um subsídio a mais para o magistrado, aferir o mérito e o perfil do sentenciado, de modo a subsidiar a decisão relativa a concessão de benefício na execução, ou não” (Ep n. 32, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.8.2024). 



    12. Tem-se, na espécie, que a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso concreto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A realização do exame criminológico permanece viável nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional.



    3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no histórico prisional conturbado do apenado. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 239.311-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes. 



    2. Na hipótese, a realização do exame foi determinada com base no ‘despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal’ (trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça). 



    3. Não há demonstração de que houve demora injustificada na realização do exame determinado pelo juízo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 198.604-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2021).



    13. Não se demonstra na espécie teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na determinação fundamentada de realização do exame criminológico capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora